Tribunal: TJMT
Processo: 1009532-28.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009532-28.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRANSPORTES IRMAOS CAMILOTTI LTDA - EPP - CNPJ: 24.649.201/0001-82 (APELADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0002-20 (APELANTE), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), FERNANDA MENEGOTTO SIRONI - CPF: 814.169.460-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO ACOLHIDA – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – LEI 11.442/07 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva da tomadora de serviço.

2. Se há efetiva demonstração nos autos de que houve atraso no descarregamento das mercadorias que se transportava, a empresa deve efetuar o depósito da quantia referentes às diárias nos valores apurados em observância dos limites definidos pela Lei nº 11.442/2007, pelo período em que os caminhões permaneceram parados, por falta de autorização para descarregamento.

3 - A recorrente não se desincumbindo do seu ônus de prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II do CPC).

4. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por G10 TRANSPORTES S.A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA nº 1009532-28.2019.8.11.0003, proposta por TRANSPORTES IRMÃOS CAMILOTTI EIRELI, em face da ora recorrente.

A causa de pedir da ação funda-se da alegação de no início, deu-se a contratação da requerida pela empresa ‘GAVILON DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA’ para realizar o transporte de soja a granel;

Que como de costume no setor de transporte a empresa ré subcontratou a empresa autora para transporte de 197.860 quilos de soja a granel, com início da prestação de serviço na cidade de Confresa-MT, junto a sede do expedidor ‘CAETANO MARIO FORLIN’, com destino a Barcarena-PA, na sede da recebedora ‘HIDROVIAS DO BRASIL – VILA DO CONDE S.A’;

Alegou que através de seus funcionários iniciou o percurso com três caminhões no dia 11/04/2019 e o quarto caminhão no dia 15/04/2019, chegando ao destino para efetuar o descarregamento do produto; que, conforme documentos, mas que somente no dia 18/04/2019 a autora foi autorizada a descarregar os seus caminhões, e que ficou completamente à mercê da requerida, a qual deixou os motoristas da autora completamente desamparados, uma vez que não estavam preparados financeiramente para ficar tanto tempo inertes;

Aduz que ficou o total global de 572 (quinhentas e setenta e duas) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos sem laborar por suas atividades com quatro caminhões de sua frota, deixando de auferir lucro, restando assim comprovada a necessidade do pagamento das referidas estadias;

Afirmou que por diversas vezes foram as tentativas de receber as estadias extras pelo tempo parado, em estadias dos caminhões carregados sem descarregamento, porém sem sucesso;

Arguiu que comprovou o dano a ser indenizável, devendo a ré ser condenada ao pagamento destas horas de acordo com o que preceitua a legislação vigente.

Requer em pedidos, a procedência da ação com a condenação da mesma nos encargos da sucumbência, no valor da causa de R$39.443,34 (trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos).

O MM. Juízo da causa julgou procedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, ao pagamento da verba estipulada no disposto no artigo 11, §5º, da Lei 11.442/2007, fixando-se o teto de cinco (05) horas para efetivação da carga ou descarga das mercadorias transportadas pela parte autora, bem como, a importância a ser paga à razão de R$1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração que ultrapassar o teto de permanência de (05h) cinco horas na fila para descarregamento.

Ainda condenou a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios; que arbitrou em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Insatisfeita, a requerida G10 TRANSPORTES S.A, em seu recurso de ID nº 167193417, apresentou tese, preliminar de que o decisum é nulo por ausência de fundamentação, sob alegação de que a sentença recorrida, em seu argumento, destoa do contido na inicial, defesa e prova ora produzida nos autos.

Combateu os fundamentos da sentença, sob alegação de que as teses de que os documentos trazidos na inicial, em nada comprovam as alegações da apelada, pois foram considerados documentos que contêm anotações manuscritas e são tickets de pesagem, e que sequer foram emitidos pela apelante, e mais, não foi apreciado que nos documentos juntados pela própria Apelada. Que os descarregamentos ocorrem em menos de 5 horas.

Arguiu ainda em preliminar da ilegitimidade passiva da empresa recorrente ao que se refere cobrança das estadias. Que não há alegação de que a recorrente tenha causado o suposto atraso.

No mérito refutou os fundamentos da sentença de que há ilegalidade na cobrança de verba de estadias, que inexiste atraso.

Alegou que as testemunhas deixaram claro o momento que é feito o agendamento, porém com relação as provas orais produzidas não houve qualquer análise pelo juízo do feito.

Sustentou que não houve espera superior ao limite de 05 horas, previsto na Lei 11.442/2007, nem tampouco, houve espera superior aos limites livremente acordados na contratação para os transportes.

Afirmou que diante do não cumprimento da obrigação do transportador em avisar a chegada no destino, de acordo com a previsão legal do artigo 476 do Código Civil, a requerente não pode exigir o pagamento de estadia, se sequer cumpriu sua obrigação antecedente de avisar as partes contratantes de sua chegada ao destino.

Defendeu do valor da hora de espera que deve ser o previsto em contrato em estadia, estabelecida no valor de R$ 0,60 por tonelada/hora a partir da 24ª hora retroagindo à 12ª hora – declaração assinada.

Arguiu pela limitação legal ao valor dos prejuízos resultantes de atraso, no importe do artigo 15 da Lei 11.442/2007, de que a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do atraso na entrega deverá ser limitada ao valor do frete.

Que o decisum é nulo, pois não apreciou o pedido de correção a contar da sentença, uma vez que na data da descarga não havia sequer direito líquido e certo ou ainda constituição em mora.

Requer o provimento do presente recurso de apelação e a reforma da r. Sentença de 1º grau, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da recorrida, para “absolver” a recorrente da condenação, ou, sucessivamente, seja reconhecida que, mesmo que eventual condenação seja aplicado para o cálculo de estadias o acordado pelas partes, sejam as horas calculadas a partir da 12ª hora, no valor de R$ 0,60 (sessenta centavos), e deve esta ser limitada ao valor máximo.

Requer seja aplicada a correção monetária a contar da sentença, e que os juros serão devidos nos termos do artigo 405 do CC, desde a citação inicial.

Requer ainda a improcedência dos honorários de sucumbência fixados em 12% ou, que alternativamente seja reduzido para 10%, conforme art. 85, § 2º do CPC.

A apelada em suas contrarrazões sob o ID nº 167193420, suscitou ofensa ao princípio da dialeticidade, e refutou os argumentos da apelante, requerendo seja mantida incólume a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por G.10 TRANSPORTES S.A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou procedente a AÇÃO COBRNÇA DE ESTADIAS de nº 1009532-28.2019.8.11.0003, ajuizada por TRANSPORTES IRMÃOS CAMILLOTTI EIRELLI, cujo dispositivo sentencial é o seguinte:

“Face ao exposto o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE a presente ‘Ação de Cobrança de Estadia’ ajuizada por TRANSPORTES IRMÃOS CAMILOTTI EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, em desfavor de G10 RONDONÓPOLIS-MT, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, e, via de consequência, determino:

a) o pagamento pela ré da verba estipulada no disposto no artigo 11, §5º, da Lei 11.442/2007, fixando-se o teto de cinco (05) horas para efetivação da carga ou descarga das mercadorias transportadas pela parte autora, bem como, a importância a ser paga à razão de R$1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração que ultrapassar o teto de permanência de (05h) cinco horas na fila para descarregamento;

b) os referidos valores devem ser apurados por meio de simples cálculo aritmético com base nos documentos contidos nos autos (Comprovantes de Agendamento, de [fl.36 – correspondência ID 23178125, fl.01; fl.53 – correspondência ID 23178134, fl.02 e; fl.85 – correspondência ID 23178405, fl.01] e documentos de (fl.40 – correspondência ID 23178125, fl.05; fl.55 – correspondência ID 23178134, fl.03 e; fl.71 – correspondência ID 23178393, fl.03]) decotando-se às (05h) cinco horas previstas no §5º, art.11, da Lei nº11.442/2007, devendo incidir juros (1% a.m.) um por cento ao mês a partir da citação (12.11.2019, em conformidade a juntada do AR de [fl.99 – correspondência ID 26070650]) e correção monetária (INPC/IBGE) a partir da data dos fatos, nos termos do §6º, art.11, da Lei nº11.442/2007 (fls.25/29 – correspondência ID 23178120; fl.39 – correspondência ID 23178125, fl.04; fls.42/46 – correspondência ID 23178130; fls.57/62 – correspondência ID 23178134, fls.05 a ID 23178137; fls.74/78 – correspondência ID 2317840; fl.36 – correspondência ID 23178125, fl.01; fl.53 – correspondência ID 23178134, fl.02 e; fl.85 – correspondência ID 23178405, fl.01);

c) condeno, também, a parte ré ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento) sob o valor total da condenação (art.85, §2º, CPC).”

Irresignada, a requerida/apelante, requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente a ação, ao argumento preliminar de ausência fundamentação, ilegitimidade passiva da requerida.

Pois bem, conheço do recurso de apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Em vista da arguição de preliminares peles partes, passo a examina-las a seguir.

DAS PRELIMINARES

- DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM SENTENÇA RECORRIDA.

De plano tem-se que no presente feito inexiste nulidade por suposta ausência de fundamentação, pois quando atendido o ordenamento jurídico vigente, que adotou o princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional pelo Juiz da causa, a qual todas as decisões judiciais devem ser assentadas em razões jurídicas (cuja invalidade decorre da falta destas, consoante estabelecem os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil), tem-se verdadeiramente que em decisum recorrido, não ocorreu.

Ressalte-se, ainda, que as normas precitadas não determinam que o juiz esgote a matéria, discorrendo sobre as teses jurídicas apresentadas pelas partes, bastando que apresente os fundamentos, ainda que sucintos, de sua convicção.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO URBANÍTICO. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA PELO DER/MG. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. FALTA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL EM FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Ficando demonstrado nos autos que o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença objurgada, descreveu as razões do seu convencimento, elencando os motivos ensejadores da improcedência do pedido, há de ser rejeitada a preliminar de nulidade de sentença por falta de fundamentação. (...). Recurso conhecido e não provido.” (TJMG, Apelação Cível 1.0331.15.000364-7/001, Relator: Des. FÁBIO TORRES DE SOUSA (JD Convocado), 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2019)

Assim, não há falar em nulidade da sentença por inobservância do disposto no art. 489, inciso IV, da legislação processual civil, porquanto a decisão está de acordo com o que determina o princípio da congruência, norteador do processo civil, segundo o qual o juiz não pode deixar de analisar a parte objetiva da demanda, nem se omitir quanto às questões fáticas suscitadas, devendo decidir com base na causa de pedir ou no pedido deduzido, o que ocorreu no caso em tela, razão pela qual se afasta a preliminar em análise.

É como voto.

- DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença além de apresentar pedido específico a nova decisão.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1º grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Arguiu ainda a recorrente ser ilegítima a figurara no polo passivo da ação de cobrança de estadias, ao fato de que não tenha causado o suposto atraso – dano, contudo, consoante o §2º do art. 5º-A da Lei n. 11.442/07, o proprietário da carga a ser transportada é solidamente responsável pelos custos, verbas e encargos previstos pela legislação que trata da subcontratação de empresas transportadoras, tornando-se, assim, parte legítima para responder à ação em que a subcontratada persegue verbas que não lhe foram pagas a tempo e modo pela subcontratante, ainda que a contratação originária do serviço tenha sido feita pelo adquirente da carga.

RECURSO INOMINADO - COBRANÇA DE ESTADIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS - DEMORA NO CARREGAMENTO DE MERCADORIA NÃO COMPROVADO – DEMORA NO DESCARREGAMENTO DEMONSTRADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. São responsáveis tanto o embarcador quanto o destinatário da carga pelo pagamento da indenização prevista no art. 11, § 9º da Lei n. 1.442/2007, razão pela qual legítima a reclamada para figurar no polo passivo, pois remetente da mercadoria.

2. A recorrida foi subcontratada para o transporte da mercadoria, logo, possui legitimidade para propor a ação na qual se pleiteia a indenização por demora na descarga, prevista na Lei n. 1.442/2007. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

3. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, pois não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no § 1º do art. 330 do Código de Processo Civil.

4. A autora comprovou a demora de cerca de 13 (treze) horas para o descarregamento da mercadoria, o que excede o período de 05 (cinco) horas previsto em lei. Devida, portanto, a indenização pleiteada.

5. A Lei nº. 11.442/2007, no seu art. 11, estabelece a forma de cálculo do valor da indenização, que soma a quantia de R$ 1.413,75 (mil, quatrocentos e treze reais e setenta e cinco centavos).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1003129-58.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

Desta feita, o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva.

É como voto.

DO MÉRITO.

Em visita aos autos, vejo que não procede a irresignação da parte apelante.

Isto porque pelo que se depreende dos autos, restou comprovado através do documento de Notas fiscais nota fiscal nº 0008345, nº 0008342, nº 0008520 e de nº 8335 que acompanha a inicial, a G10 RONDONÓPOLIS LTDA. – que havia sido contratada pela empresa GAVILON DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA -, subcontratou a requerente para transporte de 197.860 quilos de soja a granel, com carga do produto na cidade de Confresa, MT, junto a sede do expedidor CAETANO MARIO FORLIN, e destino/descarga em Barcarena-PA, na sede da recebedora HIDROVIAS DO BRASIL – VILA DO CONDE S.A.

Preceitua o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, que incumbe à parte autora a prova do fato constitutivo do direito alegado e, à parte ré, a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial.

Assim, conforme DACTE - Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte eletrônico, anexo aos autos, tem-se que a referida subcontratada enviou 04 (quatro) veículos para prestação dos serviços de transporte, sendo 3 (três) caminhões com registro de chegada ao local/destino em 11/04/2019 e 1 (um), o quarto, caminhão no dia 15/04/2019, para efetuar o descarregamento do produto.

Ocorre que quando os veículos chegaram ao destino - HIDROVIAS DO BRASIL – VILA DO CONDE S.A, como dito, 3 (três) caminhões em 11/04/2019, e 1 (um) em 15/04/2019, todos ficaram todos parados por falta de autorização para descarga do produto, conforme os documentos da Hidrovias com registro da chegada e saída dos veículos. (IDs 167192397, 167193250, 167193253 e 167193256).

Para melhor delimitação da área objeto da demanda, adoto o relato da sentença da lavra do Magistrado de primeiro grau, que transcrevo, nos seguintes pontos:

“No mesmo trilho, a parte autora comprovara a existência do documento comprobatório da sua chegada e descarga na empresa recebedora da carga (Hidrovias do Brasil – Vila do Conde S/A), quais sejam, os Comprovantes de Agendamento, de (fl.36 – correspondência ID 23178125, fl.01; fl.53 – correspondência ID 23178134, fl.02 e; fl.85 – correspondência ID 23178405, fl.01) comprovam que os veículos da parte autora aportara na sede da empresa destinatária (Hidrovias do Brasil – Vila do Conde S/A) em 11/04/2019, bem como, os documentos de (fl.40 – correspondência ID 23178125, fl.05; fl.55 – correspondência ID 23178134, fl.03 e; fl.71 – correspondência ID 23178393, fl.03) demonstram que a carga fora recebida somente em 18/04/2019, os quais não foram descaracterizados pela parte ré, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.”(SIC)

Vê-se pelos citados documento que a descarga dos produtos somente ocorreu em 18/04/2019.

Neste importe reputo que o autor desincumbiu de seu ônus de prova a comprovar fato constitutivo de seu direito a pretensão de ser indenizado por danos de estadia de seus caminhões e motoristas:

1) Caminhão conduzido pelo motorista Marcelo Sene Feitosa, pelas nota fiscal eletrônica de nº 8345 e CTe 268546; - transporte de de 49.141,00 quilos de soja em grãos; com chegada no dia 11/04/2019 às 18h47min e sua saída: 18/04/2019 às 16h33min.

2) Caminhão conduzido pelo motorista Sandro Vilela Silva - NFe 8342 e CTe 268519; transporte de 49.620,00 quilos de soja em grãos; com chegada em 11/04/2019 às 16h52min; e saída: 18/04/2019 às 19h06min.

3) Caminhão conduzido por motorista Adriano Guilherme Adona), - NFe 8520 e CTe 268653; com transporte de 48.300,00 kg de soja em grãos; com chegada em dia 15/04/2019 às 15h42min; e saída: 18/04/2019 às 16h28min; e por fim.

4) Caminhão conduzido pelo motorista Vanderley Barbosa - NFe 8335 e CTe 268512; Transportando 50.800,00 quilos de soja em grãos; - chegada em 11/04/2019 às 17h00min; e saída: 18/04/2019 às 10h50min.

O excesso de horas, além daquelas (05 horas) permitidas pela Lei, autoriza o reconhecimento da responsabilidade pelo pagamento do excedente de horas.

Dispõe o caput e o § 5º, do artigo 11, da Lei nº 11.442/2007, com a redação vigente à época dos fatos, que:

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria. (...)

§ 5º. Atendidas as exigências deste artigo, o prazo máximo para carga e descarga do veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino; após este período será devido ao TAC ou à ETC o valor de R$ 1,00 (um real) por tonelada/hora ou fração.

Pelo atraso na descarga dos grãos e consequente espera, entendo, em convergência aos fundamentos da sentença recorrida, que há responsabilidade da recorrente, contratante/solidária ao dever de indenizar em via da conjugação de três requisitos: a prática de ato ilícito, a ocorrência de um dano e a relação de causalidade entre ambos. Ora preenchidos pelo contexto da lide.

Pois disto se extraí da responsabilidade da indenização aos custos de estadia, prevista no artigo 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007.

Assim, havendo um ato que cause dano a outrem é correta a compreensão pela necessidade de sua reparação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos que bem enfrentam questão semelhante, verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS (TAC). DEMORA SUPERIOR A CENTO E CINQUENTA E TRÊS HORAS PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA. EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º DA LEI 11.442/07. DIÁRIAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória proposta por André Coimbra em face de Transporte Rodoviários 1500 LTDA – PR e AMBEV S.A em que o Autor postula pelo recebimento de diárias ante a demora injustificada da empresa Recorrente em realizar o descarregamento da carga contratada. 2. O Recorrido comprova que foi admitido pela Recorrente para efetuar a descarga da mercadoria no dia 17/04/2017 às 22h55min, contudo, foi liberado somente no dia 24/04/2017 às 13h31min, ocasionando uma espera de 153,6 horas. 3. Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera. 4. Se há efetiva demonstração nos autos de que houve atraso no descarregamento da mercadoria que transportava, a empresa deve efetuar o depósito da quantia referentes às diárias, pelo período em que o caminhão permaneceu parado no pátio aguardando a desembarque da carga, valores apurados em observância dos limites definidos pela Lei nº 11.442/2007. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1000101-63.2017.8.11.0027, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

De outro norte, a recorrente não se desincumbindo do seu ônus de prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II do CPC).

E por mais que alegue em recurso, existir em depoimento de testemunhas, situação de eventual atraso na entrega dos grãos pelos motoristas da requerente, a solicitar reagendamento de entrega, e justificar a o atraso na autorização e descarregamento da carga, vejo não haver motivo plausível e legal a impor em excesso de permanência dos caminhões aguardando autorização de descarga, além do máximo permitido de 5 horas.

Impõe-se manter a sentença impugnada que bem julgou procedente a ação de cobrança que determinou o cumprimento do disposto no art. 11, §5º, da Lei 11.442/2007, ou seja, Lei que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, que fixava o teto de cinco horas para efetivação da carga ou descarga das mercadorias transportadas.

No mais em que pese a manifestação de tese pela recorrente de fazer jus a pactuação entre as partes do valor em estadias na relação kg/horas, vejo não haver razão ás suas alegações, pois como bem asseverado pelo juízo a quo em decisum, não obstante apócrifos os documentos de “pactuação”, não se prestam a mitigar o valor estipulado no §5º, do artigo 11, da Lei nº11.442/2007, qual seja, a importância de R$1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração, eis que tal valor é taxativamente fixado pela lei, não comportando redução, assim, não subsiste a pretensão da ré exposta em audiência de ver tais documentos reconhecidos como válidos.

Colho jurisprudência de nossos Tribunais pátrios nesse sentido:

“TRANSPORTE TERRESTRE. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ATRASO NA DESCARGA SUPERIOR A 5 (CINCO) HORAS. ULTRAPASSA PRAZO LEGAL ESTIPULADO NO ARTIGO 11, §5º DA LEI 11.442/07. NULIDADE DE CLÁUSULA QUE PREVÊ PAGAMENTO DE TONELADA/HORA INFERIOR AO DISPOSTO EM LEI. TEMPO DE ESPERA QUE DEVE SER PAGO AO TRANSPORTADOR. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0015154-13.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 14.12.2020). (destaquei).

Não há reparos a se fazer em sentença recorrida, pois escorreita em seus termos e fundamentos, que em decisum condenou a requerida ao pagamento do valor em estadia, com incidência de juros (1% a.m.) um por cento ao mês a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária (INPC/IBGE) a partir da data dos fatos (Súmula 43 STJ), nos termos do §6º, art.11, da Lei nº11.442/2007.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024